Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS EM TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

I – O Banco-réu, ao optar pela concessão de empréstimos bancários em terminais eletrônicos de autoatendimento, deve averiguar a regularidade da contratação pelo correntista, o que não ocorreu em relação a um dos dois contratos impugnados pela autora, por isso responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, art. 14 do CDC e Súmula 479 do e. STJ.

II – O desconto indevido de parcelas de empréstimo bancário sobre o benefício previdenciário do INSS recebido pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.

III – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – A restituição do indébito deve ser simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira, art. 42, parágrafo único, do CDC.
V – Apelação parcialmente provida.